Tribunal: STF
Processo: MS 38807
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2022, por Jorge Luiz da Silva e outro, “contra o EXMO. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, relator do ARE n. 1.368.581/PR, e integrante da Segunda Turma deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc.1). 



O caso



    2. Os impetrantes afirmam que “o ato coator teve origem em decisão monocrática que foi mantida pelos acórdãos do agravo regimental e dos dois embargos de declaração no ARE 1.368.581/PR, e ficou caracterizado por negativa de seguimento a recurso extraordinário mediante decisões que sem enfrentar nenhum dos argumentos deduzidos, adotaram como razões de decidir premissas completamente falaciosas, equivocadas, contraditórias e obscuras, configurando total desconexão entre o alegado e o decidido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “a monocrática decisão coatora aplicou a Súmula 282/STF e negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, adotando como razões de decidir a premissa de que a ofensa ao texto constitucional teria sido alegada junto ao TJ/PR apenas por ocasião dos embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 1).



    Expõem que “interpuseram agravo regimental” e que “veio o acórdão coator que negando provimento ao agravo regimental não enfrentou nenhum dos argumentos deduzidos, e inovando passou a dizer que não teriam sido opostos embargos de declaração junto ao TJ/PR, e que o STF não admite o prequestionamento implícito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticiam que “interpuseram embargos de declaração e arguiram que o acórdão do agravo regimental incidiu em gritante contradição com a decisão monocrática”, mas que “veio o acórdão coator que também sem apreciar nenhum dos argumentos deduzidos com as razões dos aclaratórios, limitou-se a invocar motivos para tentar negar a presença dos vícios apontados e simplesmente rejeitou os embargos de declaração, enquanto os vícios do acórdão do agravo regimental estavam efetivamente presentes e eram gritantes” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Informam que “interpuseram segundos embargos de declaração” e que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal “rejeitou os segundos aclaratórios e ainda mais ilegal e teratológico, além de novamente não enfrentar nenhum dos argumentos deduzidos, ainda ordenou que fosse certificado o imediato trânsito em julgado, para daí tentar retirar também o direito de impetrar mandado de segurança” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anotam que, “negando o direito/dever de prestação jurisdicional real, sem enfrentar nenhum dos argumentos deduzidos, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário permaneceu fincada em premissas completamente falaciosas, contraditórias, equivocadas e obscuras, e assim, a decisão coatora descumpriu o dever de julgar e negou existência jurídica ao recurso extraordinário, desaguando em negativa do direito líquido e certo de recorrer ao STF contra decisões que estrangulem a Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que, “ao descumprir o dever de julgar os segundos aclaratórios e ainda ordenar a imediata certificação do trânsito em julgado, a decisão coatora majorou flagrante ilegalidade e teratologia para tentar negar também o próprio direito líquido e certo de impetrar mandado de segurança, garantido pela Lei n. 12.016/09; pelo artigo 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e pelos artigos 200 a 206 do RISTF ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “o objet[ivo] deste mandado de segurança é dar seguimento a recurso extraordinário, é indispensável que haja a inteira compreensão acerca da controvérsia estabelecida no recurso extraordinário, diante da extrema relevância da questão de fundo que está atrelada à indivisibilidade e indisponibilidade dos interesses fundamentais sociais coletivos lato sensu já positivados em regime de substituição processual, bem como à vedação de retrocesso em sede de direitos fundamentais sociais já conquistados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requerem “a concessão de tutela liminar para suspensão da respectiva ação de liquidação individual n. 0010683-88.2014.8.16.0130, em trâmite junto ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranavaí/PR, até o julgamento final do mandado de segurança”(fl. 27, e-doc. 1).



    Pedem a concessão da ordem “para dar seguimento e conhecer do recurso extraordinário” (fl. 33, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, põe-se em questão a validade jurídica de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.581/PR.



    4. Consta do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal que, em 15.2.2022, foi protocolado o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.581/PR, a ele negado seguimento, em 31.3.2022, pelo Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    (...)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o art. 5º, V, da Constituição Federal não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    (...)



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 



    (...)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF)” (e-doc. 11). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado seguimento pelo Ministro Relator na decisão proferida em 25.4.2022.



    Interposto novo agravo regimental, foi desprovido pela Segunda deste Supremo Tribunal em julgamento realizado na Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022 (e-doc. 12).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, rejeitados, ao fundamento de serem “manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC” (e-doc. 13).



    Opostos novos embargos, foram outra vez rejeitados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. Tem-se na ementa do acórdão apontado coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. I - Ausência dos pressupostos recursais para oposição de embargos de declaração. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III - Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem” 
(e-doc. 14).



    5. Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros deste Supremo Tribunal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes 
(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento 
(MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.10.2012.



    6. Aplica-se à espécie, por interpretação extensiva e reiterada deste Supremo Tribunal, a Súmula n. 606, pela qual não cabe habeas corpus contra ato de colegiado deste Supremo Tribunal.



    Sobre o tema, veja-se excerto do acórdão prolatado no habeas corpus n. 86.548/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 19.10.2008, em que elucidado o propósito da orientação:



    “De fato, da análise dos precedentes que conduziram à edição da súmula 606, vê-se que um dos seus fundamentos é a reverência ao princípio da gradação judiciária ou da hierarquia, na medida em que seria inconcebível que juiz ou, por meio de órgão fracionário colegiado ou não, tribunal ordenasse a si mesmo fazer ou proceder de alguma forma (cf. HC nº 56.577, Rel. Min.Cordeiro Guerra, RTJ 88/477)” (Plenário).



    7. Não se descuida que, na espécie vertente, trata-se de mandado de segurança, não de habeas corpus. Entretanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da aplicação extensiva da Súmula n. 606 aos mandados de segurança nos quais aponta-se como autoridade coatora Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos Mandados de Segurança n. 38.209, de minha relatoria, DJe 21.9.2021; n. 37.026, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje 24.3.2020; e n. 33.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2015. 



    8. Ainda que se pudesse admitir superáveis aqueles óbices, o que não se dá, na espécie, é de se enfatizar que o acórdão apontado coator transitou em julgado em 3.10.2022, com a baixa definitiva dos autos na mesma data. Nos termos da Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    9. Pelo exposto, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora